Tribunal: TJDFT
Processo: 0741720-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
GRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4o PREVISTOS NA ESPÉCIE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. EFEITO SUSPENSIVO. NEGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de individual de sentença.
2. A atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021, deve ser calculada com base na taxa SELIC, incidindo sobre o valor consolidado do débito, compreendendo o principal atualizado monetariamente e os juros de mora acumulados até novembro de 2021, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura bis in idem, anatocismo ou excesso de execução, pois a taxa engloba a correção monetária e os juros moratórios, vedando-se a cumulação com outros índices.
4. O precedente vinculante do STF (Tema 864), que exige prévia dotação orçamentária para a concessão de reajustes a servidores, não se aplica a reajustes concedidos por lei específica a um grupo determinado de servidores.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.